Tribunal: STF
Processo: HC 250182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 962.905/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena, apresentou pedido de progressão de regime ao Juízo das Execuções, que o indeferiu. Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Colhe-se do voto condutor: 



    O agravante está cumprindo pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, atualmente em regime fechado, por ter sido condenado pela prática de dois roubos duplamente circunstanciados em concurso formal, roubo circunstanciado, receptação, desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação, estando obrigado, ainda, ao pagamento total de 71 (setenta e um) dias-multa menores, com o termo final para cumprimento da expiação punitiva, atualmente previsto para o dia 08 de dezembro de 2031 (fls. 16/21). 



    Malgrado o adimplemento do cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da benesse pleiteada, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado, como bem assentado pelo Juízo monocrático e como abaixo se verá. 



    [...]



    O reeducando cometeu crimes patrimoniais graves no caso dele, roubo circunstanciado e duplamente circunstanciado, exercidos com o emprego de arma de fogo e em comparsaria, sem deslembrar das receptações, da desobediência e da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, revelando sua personalidade distorcida o que, por óbvio, exige a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine. 



    Além disso, é multirreincidente, possui longa pena por cumprir (2031) e ostenta histórico prisional conturbado com duas faltas disciplinares de natureza grave, consistentes no abandono do cumprimento de pena em 08.05.2018, sendo recapturado em 19.07.2018, e no cometimento de novo delito, quando agraciado anteriormente com o regime aberto deferido em 17.12.2021, sendo que voltou a delinquir em 20.04.2022, evidenciando que, além de ser contumaz na senda delitiva, é resistente à terapêutica penal e detentor de total ausência de senso de responsabilidade. 



    [...]



    Nesse contexto todo, à vista de circunstâncias concretas alhures listadas, forçoso o reconhecimento de que não tem cabimento a outorga da benesse alvitrada. 



     



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    No caso, o entendimento adotado na origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte, pois a prática de infração disciplinar grave durante a execução da pena, bem como a existência de exame criminológico desfavorável, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, demonstram a ausência do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime. 



    [...]



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a presença dos pressupostos autorizadores para a progressão do regime prisional. Enfatiza que O exame criminológico possui caráter opinativo e não vinculativo, sendo uma das ferramentas a serem consideradas, mas não pode ser utilizado como único fundamento impeditivo da progressão. Além disso, a análise do comportamento carcerário do paciente revela esforço de ressocialização, o que não foi devidamente considerado na decisão, nem muito menos valorado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reformar as decisões das instâncias ordinárias, determinando a progressão ao regime semiaberto, conforme preceitua o art. 112 da LEP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente